Tribunal: CARF
Processo: 16682.903394/2017-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.903394/2017-14
ACÓRDÃO
3301-014.796 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/05/2009 a 31/05/2009
RETIFICAÇÃO DE DCTF POSTERIOR À NÃO HOMOLOGAÇÃO DA DCOMP.
SÚMULA CARF No 164.
De acordo com a súmula CARF no 164 a retificação de DCTF após a ciência
do despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição ou que não
homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ.
ÔNUS DA PROVA DA RECORRENTE.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários
está condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo
indébito nos termos do artigo 170 do CTN. Incumbe ao sujeito passivo a
demonstração, acompanhada de provas hábeis, da composição e
existência do crédito pleiteado e, não desincumbindo deste ônus, não há
como reconhecer o direito creditório.
LIVRO RAZÃO CONTÁBIL SEM ASSINATURA DIGITAL DA ENTIDADE E DO
PROFISSIONAL CONTÁBIL. AUSÊNCIA AUTENTICAÇÃO REGISTRO PÚBLICO.
FALTA DE FORMALIDADE LEGAL. DEFICIÊNCIA NA APRESENTAÇÃO.
Considera-se ineficaz o livro contábil apresentado sem assinatura digital da
entidade e pelo profissional da contabilidade regularmente habilitado, bem
como sem autenticação no registro público competente.

ACÓRDÃO
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.796 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903394/2017-14
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Rodrigo Kendi Hiramuki, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Relatório
Trata-se
da
Declaração
de
Compensação
(DCOMP)
no
36806.53797.050713.1.7.04-5029, transmitida pela empresa acima identificada
para compensar os débitos ali declarados, com base em crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior de PIS -
Entidades Financeiras e Equiparadas (cód. 4574) da competência maio/2009. O
pagamento em questão foi recolhido através de DARF em 19/06/2009, no valor
de R$ 117.416,67.
A Delegacia da Receita Federal de origem - Demac Rio de Janeiro - emitiu
Despacho Decisório eletrônico (fl. 3) de não homologação da compensação,
fundamentando:
"O crédito em análise corresponde ao valor necessário para compensação
dos débitos declarados, ajustados para a data de pagamento do DARF,
conforme art. 39, parágrafo 4 da Lei 9.250, de 1995, e art. 73 da Lei 9.532,
de 1997.
Valor do crédito em análise: R$3.093,98 Valor do crédito reconhecido:
R$0,00 (...)
O crédito associado ao DARF acima identificado foi objeto de análise em
PER/DCOMP anteriores que referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.796 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903394/2017-14
3
concluiu pela inexistência de crédito remanescente para utilização em novas
compensações ou atendimento de pedidos de restituição.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na
página internet da Receita Federal do Brasil e integram este despacho.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no
PER/DCOMP acima identificado." A ciência da não homologação da
compensação ocorreu em 11/05/2017 (fls. 43/44).
Em 05/06/2017, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (fls.
29/30), aonde alega que "O crédito objeto desta compensação, existe.
Entendemos que o valor utilizado na compensação do débito do tributo na
respectiva Dcomp, está em conformidade com o crédito existente." Acrescenta
que o "PER Dcomp inicial também se encontra em Manifestação de
Inconformidade (07689.78575.290310.1.3.04-3042)".
Solicita o deferimento da compensação dos débitos.
A DRF de origem atestou a tempestividade da manifestação (fl. 45) e encaminhou
o processo para apreciação de DRJ.
É o relatório.
A 7a Turma da DRJ/POA por meio do acórdão 10-61.748 julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, mantendo integralmente as disposições constantes do
Despacho Decisório sob argumento de que deveria a Contribuinte ter apresentado provas hábeis a
comprovar o direito creditório.
Intimada da respectiva decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário com
mesmos fundamentos da impugnação e apresentando a DCTF retificadora, Dacon de maio de
2009, os registros contábeis, a planilha de controle de créditos e compensações tributárias e a
planilha de apuração PIS maio de 2009, para completar a prova documental dos fatos aos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Analisando detidamente a peça recursal apresentada verifica-se que a Recorrente
de forma objetiva, aduz seu direito ao crédito pleiteado juntando razão contábil das contas “PIS a
pagar (passivo), PIS (despesa), PIS a compensar e transferência de crédito” que, no seu
entendimento, seriam suficientes para amparar o direito creditório.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.796 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903394/2017-14
4
Vejamos os sucintos argumentos apresentados:

Em síntese, a controvérsia cinge-se a comprovação da certeza e liquidez do crédito
pleiteado a título de pagamento indevido ou a maior, considerando que a retificação da DCTF
ocorreu após ciência do despacho decisório que não homologou a compensação.
A DRJ manteve o indeferimento sob argumento de que não houve apresentação de
documentos aptos a comprovar o direito crédito e, em sede recursal, a Recorrente se limita a
afirmar que o registro dos créditos na contabilidade se deu após revisão fiscal ocorrida em 2010,
apresentando livros, DCTF retificadora e os DARF’s de pagamento, ou seja, sem qualquer
informação e elementos para identificação da origem do direito creditório.
No que tange a retificação da DCTF após o despacho decisório de não homologação,
é importante pontuar que nos termos da súmula CARF no 164 a retificação da DCTF, depois de
prolatado o despacho decisório, não é impedimento para deferimento do pedido, desde que o
contribuinte comprove a existência do pagamento a maior ou indevido, vejamos:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos
Precedentes:
9303-010.062,
3402-005.034,
1301-004.014,
3402-004.849, 9303-005.709, 9202-007.516, 3402-006.556, 3402-006.929 e
3402-006.598.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.796 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903394/2017-14
5
O entendimento sumulado por este Colegiado, prestigia o princípio da verdade
material e afasta o formalismo excessivo, permitindo que o contribuinte sane falhas na obrigação
acessória para refletir a realidade econômica e jurídica dos fatos geradores. Assim, a mera
intempestividade da retificação da DCTF não é, por si só, motivo para a não homologação da
compensação. Contudo, a condição indissociável para validação dos créditos é a comprovação do
erro em que se fundamentou a retificação.
É justamente neste ponto que a Recorrente falha nos autos, pois a única
justificativa para fundamentar suposto pagamento devido ou a maior é a revisão fiscal realizada
em 2010, acompanhado do razão contábil das contas “PIS a pagar (passivo), PIS (despesa), PIS a
compensar e transferência de crédito”, DCTF retificadora e os DARF’s de pagamento, o que
entendo não serem suficientes para apurar a certeza e liquidez do crédito pleiteado.
Considerando que se trata de situação fática em que a fiscalização não conseguiu
apurar a certeza e a liquidez dos créditos a Delegacia de Julgamento manteve a conclusão fiscal,
uma vez que nos termos do artigo 333 do Código de Processo Civil - Lei no 5.869/1973 (vigente à
época do pedido), compete à parte a comprovação do seu direito sendo certo que nos casos de
pedido de ressarcimento de créditos é ônus do contribuinte demonstrar o direito creditório.
Assim, como não houve apresentação de documentos aptos a demonstrar a origem
do erro do valor originalmente apontado na DCTF retificada não há qualquer reparo na decisão
recorrida. Há que se destacar que o princípio da verdade material, embora norteador dos
julgamentos deste, não tem a finalidade de suprir a inércia da parte.
Destaca-se que o razão contábil das contas “PIS a pagar (passivo), PIS (despesa), PIS
a compensar e transferência de crédito”, além de não permitir qualquer conclusão acerca da
composição dos valores declarados em DCTF original e na DCTF retificadora, há óbice em relação a
validade probatória de tais documentos por não preencher os requisitos legais.
Como cediço, escrituração contábil deve ser realizada com observância aos
Princípios de Contabilidade e os livros contábeis obrigatórios, entre eles o Livro Diário e o Livro
Razão, devem revestir-se de formalidades extrínsecas.
Neste sentido, a resolução CFC no 1.3310/11 que aprovou a ITG 2000 (R1) –
Escrituração Contábil, especifica que os livros apresentados em forma não digital devem ser
encadernados; terem suas folhas numeradas sequencialmente; conterem termo de abertura e de
encerramento assinados pelo titular ou representante legal da entidade e pelo profissional da
contabilidade regularmente habilitado no Conselho Regional de Contabilidade.
“(...)
9. Os livros contábeis obrigatórios, entre eles o Livro Diário e o Livro Razão, em
forma não digital, devem revestir-se de formalidades extrínsecas, tais como:
a) serem encadernados;
b) terem suas folhas numeradas sequencialmente;
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.796 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903394/2017-14
6
c) conterem termo de abertura e de encerramento assinados pelo titular ou
representante legal da entidade e pelo profissional da contabilidade regularmente
habilitado no Conselho Regional de Contabilidade.
(...)”
Por outro lado, os livros apresentados em forma digital devem ser assinados
digitalmente pela entidade e pelo profissional da contabilidade regularmente habilitado e
autenticados no registro público competente. Ou seja, não há necessidade de impressão e
encadernação em forma de livro, porém o arquivo magnético autenticado pelo registro público
competente deve ser mantido pela entidade.
“(...)1
0. Os livros contábeis obrigatórios, entre eles o Livro Diário e o Livro Razão, em
forma digital, devem revestir-se de formalidades extrínsecas, tais como:
a) serem assinados digital
mente pela entidade e pelo profissional da contabilidade regularmente habilitado;
b) serem autenticados no registro público competente.
(...)”
Acontece que o livro apresentado nos autos não foi assinado pela Recorrente e pelo
profissional de contabilidade responsável pela escrituração, além de não haver qualquer menção a
registro público.
Assim, ainda que tivessem informações conclusivas no que tange ao suposto
crédito, a apresentação dos referidos livros nos moldes realizados compromete a força probante
dos documentos apresentados. Não se trata de apego ao formalismo, mas da necessidade de
garantir a segurança jurídica e a auditabilidade das informações fiscais. Livros contábeis sem a
devida chancela eletrônica não são considerados aptos a comprovar, de forma inequívoca, a
origem e a materialidade do suposto crédito tributário perante a fiscalização.
Dispositivo
Diante do exposto, voto negar provimento ao Recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 124
DF CARF MF
Original